Tribunal: TJSP
Processo: 1018180-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – INAPTIDÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrada ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe – exclusão da candidata, durante a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – INAPTIDÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrada ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe – exclusão da candidata, durante a fase de investigação social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e na vida privada, e idoneidade ("dívidas cíveis" e "infrações de trânsito") – ilegalidade - ausência de omissão da autora nas informações prestadas sobre sua vida pessoal - fatos coligidos pela Administração Pública (dívida com Universidade, débito de IPVA e infrações de trânsito) que em nada interferem no caráter ou personalidade da candidata – pendência financeira junto à Universidade que não existia quando da entrega do formulário de informação, passando ao largo de representar "fraude" ou "má-fé" - excesso manifesto do ato administrativo, o que configura inarredável ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário – excesso de poder que, todavia, não é capaz de gerar abalo anímico tamanho ao ponto de justificar o arbitramento de indenização em favor da autora - sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a demanda – sucumbência recíproca das partes. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018180-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA
NEVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto do relator que negava provimento ao
recurso, apresentou o Terceiro Juiz voto divergente na qual dava provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a demanda, acompanhado pelo Segundo Juiz. Foi
ampliado o colegiado e foram convocados os Desembargadores Ana Liarte e Ferreira
Rodrigues, que acompanharam a divergência. Resultado do julgamento: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará. Acórdão
com o Terceiro Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
BARCELLOS GATTI, vencedor, RICARDO FEITOSA, vencido, FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1018180-24.2019.8.26.0053
APELANTE: KATIA NEVES DA SILVA (autora)
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.327
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
CONCURSO
PÚBLICO
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE
INAPTIDÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

Pretensão
inicial
da
autora
voltada
ao
reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrada ao
certame de que participava, destinado ao preenchimento de
vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a
Classe exclusão da candidata, durante a fase de investigação
social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta
ilibada, na vida pública e na vida privada, e idoneidade
(“dívidas cíveis” e “infrações de trânsito”)
ilegalidade -
ausência de omissão da autora nas informações prestadas sobre
sua vida pessoal - fatos coligidos pela Administração Pública
(dívida com Universidade, débito de IPVA e infrações de
trânsito) que em nada interferem no caráter ou personalidade da
candidata pendência financeira junto à Universidade que não
existia quando da entrega do formulário de informação,
passando ao largo de representar “fraude” ou “má-fé” - excesso
manifesto do ato administrativo, o que configura inarredável
ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário
excesso de poder que, todavia, não é capaz de gerar abalo
anímico tamanho ao ponto de justificar o arbitramento de
indenização em favor da autora - sentença de improcedência
reformada para julgar parcialmente procedente a demanda
sucumbência recíproca das partes. Recurso da autora provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por KATIA NEVES DA SILVA nos autos da “ação anulatória de
ato administrativo com pedido de tutela antecipada e
pedido de danos morais” que promove em face da apelada,
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo
Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter-se mostrado legal o
ato administrativo que, durante a fase de investigação
social do concurso público voltado ao ingresso na carreira
da Polícia Militar, culminou na exclusão da autora por “não
apresentar condições favoráveis para o exercício da carreira
militar”,
consoante
decisum
de
e-fls.
270/274,
cujo
relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 276/284), a autora
limitou-se a reiterar os argumentos deduzidos em sua peça
vestibular, sustentando que a sua exclusão do certame de
que participava [Edital no 001/321/2018] teria se dado de
maneira ilegal. E, isso porque “a informação relativa à
existência de dívidas financeiras se mostra irrelevante para a
análise da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos no âmbito
dos concursos público“; ainda, esclareceu que as demais
informações consideradas desabonadoras pela Administração
Pública não passam de singela dívida de IPVA, já
adimplida, além de infrações de trânsito constantes em seu
prontuário de motorista, o que passa ao largo de
caracterizar “personalidade incompatível para o exercício
da atividade militar”. Pugnou, ao fim, pelo provimento do
apelo, julgando-se integralmente procedente a pretensão
inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária
concedido à autora pelo Juízo “a quo” (e-fl. 84),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desafiando contrarrazões da FESP às e-fls. 289/295.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial,
sob o fundamento de ter-se mostrado legal o ato
administrativo que, durante a fase de investigação social
do concurso público voltado ao ingresso na carreira da
Polícia Militar, culminou na exclusão da candidata por “não
apresentar condições favoráveis para o exercício da carreira
militar”.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso comporta acolhimento.
In casu, tem-se que a autora, ainda em 2018,
inscreveu-se para participar de concurso público voltado
para o preenchimento de 2.700 vagas de “Soldado da Polícia
Militar de 2a Classe” (Edital no DP-001/321/2018), tendo
logrado êxito na prova objetiva, mas sido reprovada na
fase de investigação social, com a sua consequente
exclusão do certame.
Ocorre que, segundo afirma, a sua eliminação
teria se
dado
de forma ilegal,
na medida em que
inexistiria qualquer fundamento de fato que prejudicasse a
sua reputação e/ou idoneidade. Mais, a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública não teria permitido o acesso aos motivos que
ensejaram a sua exclusão.
Diante deste cenário, a candidata-autora
ajuizou a presente demanda, requerendo sua reintegração ao
certame do qual participava, de modo a viabilizar a
realização das etapas seguintes do concurso, além da
condenação da
Administração Pública ao
pagamento de
indenização pelos danos morais que alega ter suportado (e-
fls. 01/15).
Pois bem.
O art. 37, inciso II, da Constituição
Federal,
predispôs
que
os
cargos
públicos
serão
preenchidos mediante realização de “concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”. Ou
seja, há necessidade de uma lei prévia que estabeleça os
critérios de avaliação que serão utilizados nas provas.
Na mesma linha, o art. 142, §3o, inciso X,
da Constituição Federal de 19881 estabelece que a lei
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
estatura e outras situações especiais dos militares,
consideradas
peculiaridades
às
suas
atividades;
1 Art. 142. (...)
§ 3o - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade,
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e
outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos
internacionais e de guerra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições estas aplicáveis à Polícia Militar do Estado
de São Paulo, por força do art. 42, §1o da Carta Magna2.
No âmbito do Estado de São Paulo, foi
editada a LCE no 697/92, que dispôs sobre os vencimentos e
a sistemática de promoção dos componentes da Polícia
Militar do Estado. A aludida lei complementar previu,
ainda, em seu art. 2o, como seria a graduação do soldado
da Polícia Militar, bem como que o mesmo seria exonerado
caso não
preenchesse os
requisitos estabelecidos em
decreto regulamentador, in verbis:
Art. 2o - A graduação de Soldado
fica subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe -
aquele que, após aprovação em concurso público
de provas e títulos, for nomeado para o cargo
inicial de praças, em caráter de estágio
probatório,
para
realização
do
curso
de
formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe -
aquele que tiver sido aprovado no curso de
formação técnico-profissional e preencher os
requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado o
Soldado PM de 2a Classe que não for aprovado no
curso de formação técnico-profissional ou, a
qualquer tempo, se não preencher os requisitos
estabelecidos em decreto.
2 Art. 42, CF: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1o - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14,
§ 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valendo-se, pois, de permissivo contido na
própria norma estadual, o Poder Executivo editou o Decreto
no 41.113/96, que regulamentou o art. 2o, da LCE no
697/92, estabelecendo as regras para admissão e ingresso
na graduação de Soldado PM de 2a Classe.
A investigação social, que corresponde à
fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada na
vida pública e na vida privada, podendo ocorrer tanto como
estágio probatório, durante o primeiro ano de exercício da
função de policial, como em caráter preliminar e
eliminatório no próprio concurso público, veio disposta no
art. 5o, do aludido Decreto Estadual, cuja redação assim
dispõe:
Decreto Estadual no 41.113/96
Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar dar-
se-á em caráter de estágio probatório, que se
entende como o período de 730 (setecentos e
trinta) dias de efetivo exercício, durante o
qual o estagiário, submetido a curso de formação
técnico-profissional,
terá
verificado
o
preenchimento dos seguintes requisitos: (redação
conferida pelo Decreto no 42.053/97)
I - conduta ilibada, na vida pública e na vida
privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com o
desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
§ 1.o - A apuração da conduta e da idoneidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tratam os incisos I e II deste artigo, que
abrangerá também o tempo anterior à nomeação,
será efetuada pelo órgão competente da Polícia
Militar, em caráter sigiloso.
Note-se
que
o
§1o,
da
norma
legal
retrotranscrita, estabeleceu que a apuração da conduta
ilibada e de idoneidade abrangerá o tempo de vida do
indivíduo anterior à nomeação, de modo que, caso não
preencha ou venha a deixar de preencher qualquer um dos
requisitos do art. 5o, será, respectivamente, eliminado do
certame oficial ou exonerado do serviço com fundamento no
art. 7o, inciso II, do Decreto Estadual no 41.113/96.
Traçadas estas premissas normativas, pondere-
se que a exigência de preenchimento dos requisitos de
idoneidade e conduta ilibada mostra-se pertinente para o
concurso que ora se discute, resguardando o interesse
público, que deve sobrepor-se ao interesse individual.
Destarte, o Edital no DP 1/321/18, sobre o
qual
paira
a
presente
controvérsia
judicial
(especificamente no tocante ao seu Capítulo XII), está
totalmente de acordo com os citados dispositivos legais,
não podendo se falar, aprioristicamente, em arbitrariedade
e
ilegalidade
do
ato
convocatório
emanado
pela
Administração Pública.
Ato contínuo, no que diz respeito especificamente aos fatos que, de acordo com a Administração Pública, justificaram a eliminação da
candidata a partir da análise de sua vida pregressa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atual (e-fls. 104/155):
“(...)
6.1.
do
item
5.31.
do
Edital:
Inadimplente em compromissos financeiros por
fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir
obrigações legítimas:
6.1.1.
a
pesquisa
social
identificou
que
a
Requerente possui cheque devolvido no valor de R$
600,00 (setecentos reais), o fato é que em nenhum
momento a pessoa da Interessada se mostrou aberta a
negociar
as
quantias/débitos
não
pagos,
sendo
sequer capaz de demonstrar interesse em resolver a
questão
definitivamente
e
de
maneira
honesta,
verdadeira, responsável e cidadã, portanto não
sanou a dívida;
6.1.2. ainda a Autora possui dívida no valor de R$
16.285,65 (dezesseis mil duzentos e oitenta e cinco
reais e sessenta e cinco centavos) junto a UNIVAP
Universidade do Vale do Paraíba localizada em São
José dos Campos/SP e também não adimplida;
6.1.3. a candidata ainda acumula uma dívida em
atraso no valor de R$ 796,97 (setecentos e noventa
e seis reais e noventa e sete reais) de IPVA e
multas em seu veículo automotor, marca/modelo,
Chevrolet/Celta, placas ERG-7819;
6.1.4. o aspecto da inadimplência pessoal da Autora
em dívidas dessa natureza, se fazem imprescindíveis, para a seara da Investigação
Social, por haver considerações de significativa
relevância a serem sopesadas durante uma análise
minuciosa do alinhamento de sua conduta, da retidão
de caráter, das posturas éticas, morais, bem como
no tocante ao comportamento social da pessoa do
candidato;
6.1.5. da contumácia em não honrar com seus
compromissos
financeiros

Não
cumprimento
de
obrigações legítimas - Histórico de conduta ético-
financeira, social e moral desabonadora:
6.1.5.1. a contumácia em não honrar com os
compromissos financeiros estabelecidos em seu
nome, revela que o praticante de tal atitude, por
vezes,
é
pessoa
com
histórico
de
conduta
caracterizado pela reiterada prática em não dar
cumprimento às suas obrigações de pagamento de
dívidas, sendo que elas foram legitimas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio contratante junto a seus credores. O
inadimplente permanece em tal condição, na maioria das vezes, sem uma justificativa
plausível ou minimamente aceitável, sendo assim
revelado por parte do contratante, comportamento
de descaso, desídia e até mesmo de má-fé;
6.1.5.2. a contumácia em não honrar com os
compromissos financeiros legitimados no próprio
nome é atitude reprovável na avaliação do histórico de conduta e do perfil ético-
financeiro, social e moral de um candidato a
ingresso
na
Instituição.
Com
tal
tipo
de
comportamento e dadas as circunstâncias que se
revelam perante a Avaliação do concurso, para com
a avaliação da sua conduta pessoal, social e
moral (comportamento de descaso, de desídia e de
má-fé), torna-se desabonadora junto ao candidato,
a avaliação do requisito de conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas, exigido à pessoa
do pretenso à carreira de militar de Estado;
6.1.5.3. muito mais significativo é o caso na
avaliação de um candidato, quando a pendência
financeira
chega
a
constituir
registro
de
inadimplência em órgãos de proteção ao crédito
e/ou títulos protestados em cartório;
6.1.5.4. estabelecer pendências financeiras de
forma contumaz e sem justificativas para tal
condição, é comportamento que não se coaduna com
o exemplo de conduta, reputação e idoneidade que
deve apresentar um agente público, ainda mais
relevante quando se tratar de candidatos a
ingresso na carreira de militar de Estado;
(...)
6.1.5.8.
importante ratificar que pendências financeiras de forma contumaz e sem
justificativas para tal condição, é comportamento
que não se coaduna com o exemplo de conduta,
reputação e idoneidade que deve apresentar um
agente
público.
Deixar
de
honrar
seus
compromissos financeiros que lhe são obrigação,
foge aos preceitos da boa avaliação do requisito
de conduta social, reputação e idoneidade ilibadas, exigido a todos os candidatos
participantes do concurso; (...)
6.2. do item 5.32. do Edital: Pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresente dados com inexatidão, omita dados
relevantes, declare informações inverídicas ou
revele desídia no preenchimento do Formulário
desta etapa:
6.2.1. a investigação social revelou que a OMITIU
DOLOSAMENTE informações de cunho relevante para o
conhecimento
da
Administração
do
concurso,
na
oportunidade do preenchimento do Formulário de
Avaliação da Conduta Social, Da Reputação e da
Idoneidade (FACSRI), com relação a débitos oriundos
de IPVA e multas administrativas de trânsito para o
veículo automotor utilizado pela candidata;
6.2.2. nova OMISSÃO DOLOSA versa sobre o curso na
UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba) localizada
na cidade de São José dos Campos/SP, portanto, a
candidata não descreveu que é pessoa inadimplente
junto a faculdade e o montante está no valor de R$
16.285,65 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), a qual
realizou acordo de vontades para pagamento, no
entanto, não cumpriu tal acordo estabelecido entre
as partes;
6.2.3. a Autora também OMITIU DOLOSAMENTE dados
referentes a indicação dos endereços relacionados a
locais
de
trabalho,
bem
como
outros
estabelecimentos profissionais em que atuou, porém
os endereços que a candidata descreveu no impresso
estão incorretos, com o claro intuito de ludibriar
a Administração do certame; (...)
6.3. do item 5.19. do Edital: Contumaz em
infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem
como
que
seja
autuado
ou
visto
cometendo
infração que coloque em risco a integridade
física ou a vida de outrem:
6.3.1. a pesquisa sigilosa identificou que a
candidata ainda acumula dívida de IPVA e multas
administrativas
de
trânsito
em
seu
veículo
automotor, marca/modelo, Chevrolet/Celta, placas
ERG-7819; (...)”.
A despeito de tais considerações, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto submetido à análise deste colegiado, e respeitado
o entendimento do Relator Sorteado, verifica-se a ocorrência de excesso de poder no ato emanado da
Administração Pública.
Isso porque, a existência de dívidas cíveis
e de infrações de trânsito em nome da candidata (e por ela
devidamente informadas no formulário de avaliação da conduta social),
sem que a Administração Pública tenha externalizado a
“fraude” ou má-fé em suas origens, passa ao largo de
representar conduta social inidôneo ou mesmo ausência de
reputação ilibada.
Embora as informações prestadas pelo Estado
sugiram que “a contumácia em não honrar com os compromissos
financeiros legitimados no próprio nome é atitude reprovável na
avaliação do histórico de conduta e do perfil ético-financeiro,
social e moral de um candidato a ingresso na Instituição” (item
6.1.5.2), certo é que a candidata-autora apresentava
apenas 3 dívidas em seu nome, a saber: (i) cheque não
compensado, no valor de R$ 600,00; (ii) débito com a
Universidade do Vale do Paraíba, inscrito no SCPC aos
09.05.2019, no montante de R$ 17.639,46 (e-fl. 262) e
(iii) multas de trânsito, referentes a veículo que sequer
consta em seu nome, no importe de R$ 423,63 (e-fl. 260).
A dívida constante do título de crédito foi
devidamente informada no FACS, sendo descabida a consideração da Administração Pública de que houve
“omissão dolosa” a respeito; da mesma forma, não há
silêncio fraudulento por parte da candidata em relação ao
débito com a Universidade do Vale do Paraíba, já que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época do preenchimento do formulário (21.11.2018), de
fato, posto que vencida, inexistia inscrição da dívida no
cadastro de inadimplentes, sendo este o critério exigido
pelo item 52 do formulário3; as multas de trânsito foram
igualmente informadas no FACS, consoante se infere da
resposta ao item 60 (e-fl. 184).
Deste modo, além de ser altamente questionável a adjetivação feita pela administração pública em face do número de dívidas em aberto,
irretorquível que a candidata revelou-se honesta e correta
ao prestar as informações que lhe foram solicitadas.
Em consequência, há vício inequívoco de
motivação do ato administrativo, ao adotar como verdadeira
premissa fática, na realidade, inexistente: (i) de um
lado, não há “contumácia” na inadimplência da autora,
cabendo consignar que as dívidas remontam a período certo
de tempo, todas no ano de 2018, sem que a Administração
Pública tenha logrado êxito em demonstrar que a candidata
fazia dos não pagamentos o seu modo voluntário de vida;
(ii) de outro, muito menos se pode falar em “omissão
dolosa” nas informações por ela fornecidas a respeito dos
respectivos débitos, os quais figuraram no formulário de
avaliação.
Por pertinente, obtempere-se que a tentativa
da candidata de trilhar o caminho universitário não revela
qualquer conduta inidônea, mas sim elogiável busca pelo
aperfeiçoamento pessoal e por melhores
condições de
3 O formulário não exige do candidato a informação sobre dívidas em aberto ou
em negociação, mas, ipsis litteris: “Está com o nome registrado em algum órgão
ou entidade de controle e proteção ao crédito?” (item 52, e-fl. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserção no mercado de trabalho. Assim, ainda que por
dificuldades financeiras não tenha logrado êxito em honrar
com as obrigações assumidas, não pode ter sua
personalidade desqualificada sem que haja notícia por
parte da credora no sentido de ter sido vítima de fraude,
dolo ou simulação quando do ato de contratação.
Ora,
obstar
a
candidata
de
seguir
na
carreira da polícia militar em decorrência de singela
dívida cível significa, ao fim e ao cabo, privá-la da
[talvez única] ferramenta disponível para mudança de seu
destino.
Como correta e sensivelmente destacado em
suas razões de apelação “o caso em tela trata-se de pendência
financeira por sobrevivência e não por luxo ou má índole” (e-
fl. 280). A autora decidiu estudar por conta própria, o
que ressalta positivamente a sua personalidade, e não o
inverso; se, de maneira involuntária, não teve condições
financeiras de concluir o honroso objetivo, tal empecilho
apenas reflete sua precária situação econômica, mas jamais
pode ser visto como “desvio negativo de personalidade”,
sob o risco de se taxar de “inidônea” a grande parcela de
nossa sociedade.
Em
sequência,
diferentemente
do
quanto
considerado no voto condutor do eminente Relator Sorteado
“No caso concreto, o exame do ofício de fls. 104/155 revela que a
inabilitação
ocorreu
principalmente
pela
existência
de
cheque
devolvido e dívida de certa monta junto à Universidade onde a autora
estudava, omitida no preenchimento do formulário de fls. 156/187, p
[sic] que está dentro do poder discricionário conferido pelo
ordenamento jurídico à Administração, não caracterizando ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum dos princípios constitucionais invocados.” -, infere-se do
formulário preenchido pela candidata a anotação de todas
as dívidas existentes até então em seu desfavor (vide
itens 52 e 60), sendo certo que o débito perante à
Universidade do Vale do Paraíba só foi objeto de inscrição
no cadastro de proteção ao crédito em momento posterior à
entrega dos documentos.
Aliás, sem se desmerecer as especificidades
de cada caso concreto, peca pela [ausência de] lógica
jurídica o fundamento acolhido para ratificar o ato de
exclusão da aqui autora. Isso, quando confrontado com
situações paralelas e objetivamente mais graves, as quais,
ao reverso da compreensão adotada em relação à autora,
foram descartadas pelo ilustre Relator Sorteado como
capazes de legitimar o ato de exclusão dos candidatos.
Veja-se, como exemplo, os Processos no
1017821-74.2019.8.26.0053, no 1018957-09.2019.8.26.0053 e
no 1058317-48.2019.8.26.0053, apreciados na mesma sessão
de julgamento em que originalmente incluídos estes autos.

Processo no 1017821-74.2019.8.26.0053 (BIANCA DE CASTRO
CARNEIRO RODRIGUES v. ESTADO DE SÃO PAULO) - O caso diz
respeito a candidata no mesmo concurso da aqui autora
[DP-1/321/18]. Na oportunidade, houve sua exclusão do
certame em decorrência de “não preenchimento dos requisitos
da conduta ilibada e procedimento social irrepreensível”.
Contudo, para o ilustre Relator “A alegação de que o
cônjuge da candidata é viciado em drogas e ostenta
patrimônio incompatível com os ganhos por ela informados não
tem qualquer comprovação, antes mostra-se incompatível com
os documentos de fls. 232/237. De outra parte, eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvimento de algum outro parente com práticas criminosas,
que não consta tenha sido omitido no preenchimento do
formulário de investigação social, de forma alguma pode
atingi-la, sob pena de odiosa discriminação, que o Direito
não autoriza. Finalmente, a existância [sic] de pequena
pendência com instituição financeira, ao que tudo indica já
superada (fls. 230/231), não constitui motivo para impedir
ninguém de acessar por concurso cargo público.”. Assim,
pelos mesmos fundamentos que, contraditoriamente, convalidou
a inidoneidade da aqui autora - dívida cível -, acolheu a
pretensão inicial da candidata e determinou a sua reinclusão
no certame;

Processo no 1058317-48.2019.8.26.0053 (JORGE JESUS CARBALLO
DE OLIVEIRA v. ESTADO DE SÃO PAULO) - O caso diz respeito a
candidato do concurso DP-2/321/18. Nas palavras do Relator:
“No caso concreto, o exame da prova documental constante dos
autos revela que o autor foi vítima de evidente abuso de
poder, violador de seu direito de prosseguir no concurso sem
a restrição imposta pela autoridade responsável, que ao
Judiciário incumbe coibir. (...) E se é assim, não tem
cabimento decretar a inaptidão do autor com base em simples
boletins de ocorrência por fatos devidamente justificados na
réplica de fls. 206/211. De outra parte, a existência no
distante ano de 2013 de suspensão por dois meses do direito
de dirigir não basta para a afirmação de que o candidato não
ostente conduta ilibada e idoneidade, de molde a
impossibilitá-lo de acessar por concurso cargo público, o
mesmo
valendo
para
os
Processos
Administrativos
Disciplinares que respondeu na FUNDAÇÃO CASA, ao que consta
arquivados sem qualquer punição.”. Novamente, antiteticamente à medida utilizada para
convalidar a
exclusão da aqui autora
infrações de trânsito -,
considerou que a existência de suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigir não caracteriza justificativa válida para a exclusão
do candidato, de modo que também não deveria o ser a
ausência de qualquer pontuação na carteira de motorista, mas
apenas de pendência da sanção pecuniária, como ocorre com a
ora demandante;

Processo
no
1018957-09.2019.8.26.0053
(THAÍS
CARVALHO
CARDOSO ABIB v. ESTADO DE SÃO PAULO) - O caso diz respeito a
candidata no mesmo concurso da aqui autora [DP-1/321/18].
Segundo fundamentação do voto condutor: “No caso concreto, o
exame da prova documental constante dos autos revela, que a
autora foi vítima de abuso de poder, violador de seu direito
de prosseguir no concurso sem a restrição imposta pela
autoridade responsável, que o Judiciário deve coibir. À luz
de tal posicionamento, o primeiro motivo da inaptidão da
autora na pesquisa social, constante do ofício de fls.
105/156, não pode ser referendado, por referir-se a fatos
objeto de inquérito criminal arquivado em 26 de setembro de
2013, consoante certidão de fls. 280. Na sequência, o ofício
aludido menciona, sem qualquer prova, péssimo comportamento
profissional da candidata, o que é frontalmente desmentido
pelos documentos de fls. 348/352, oriundos da empresa Atento
Brasil S.A. onde ela continuava laborando. Por fim, a
Administração, de maneira vaga e imprecisa alude a omissão
ou inexatidão de dados no preenchimento do formulário de
fls. 157/200, sem que seja possível vislumbrar por parte da
autora silêncio proposital sobre qualquer fato que uma vez
conhecido implicasse em comprometimento de sua conduta.”.
Ora, também não parece ter havido por parte da aqui autora
“silêncio proposital” sobre qualquer informação que deveria
ter constado do formulário de avaliação. Ao revés, consoante
minudentemente explanado, a candidata prestou as informações
nos estritos limites em que exigida pela Administração
Pública, inexistindo razão legítima para a conclusão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de ter ocorrido “omissão dolosa”.
Do cotejo das situações fáticas subjacentes
a cada demanda, plenamente possível a compreensão de que o
caso da aqui candidata revela-se o menos grave em
comparação com as particularidades dos demais candidatos,
alguns deles participantes do mesmo certame em análise
nesta demanda e que foram considerados por suprimento
judicial “aptos” para a carreira da polícia militar.
Prossegue-se.
Com relação aos débitos existentes sobre o
veículo, consta que o IPVA já foi pago e que as multas de
trânsito remontam a módica quantia de R$ 423,63. Tal
expressão econômica, aliás, representa, em quantidade de
infrações de trânsito (considerados os valores vigentes no ano de
2018), o equivalente a, aproximadamente, 5 infrações leves
(total de 15 pontos) ou 3 médias (total de 12 pontos) ou 2
graves (total de 10 pontos) ou, ainda, 1,5 gravíssima (total de
10,5
pontos), o que sequer renderia a extrapolação da
pontuação máxima permitida para a suspensão do direito de
dirigir (20 pontos art. 261, inciso I, do CTB).
Por
conseguinte,
igualmente
não
parece
condizer com a realidade a consideração da Administração
Pública no sentido de que a candidata apresentaria
“contumácia no cometimento de infrações às regras do CTB”,
revelando “na pessoa de um pretenso militar de Estado, um
histórico de conduta e perfil ético-comportamental e moral
desabonador.”.
Não passou despercebido deste julgador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexiste nos autos uma única indicação de que a autora
tenha infringido qualquer regra de trânsito, já que em seu
prontuário de motorista “não existe pontuação” (e-fl.
261), o que indica que as multas de trânsito anotadas no
registro do veículo podem se referir ao antigo proprietário.
Da análise [objetiva] dos fatos, conclui-se,
pois, que a exclusão da autora do certame foi ilegal, em
manifesto excesso de poder por parte da Administração
Pública.
No mesmo sentido aqui adotado, ao que se
somam os três precedentes desta 4a Câmara da Seção de
Direito
Público
já
mencionados,
confiram-se
outros
julgados oriundos desta Colenda Corte Estadual de Justiça:
“APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO PM 2a
CLASSE - POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
Reprovação na fase de investigação social por
inadimplência de compromissos financeiros e pelo
cometimento de algumas infrações de trânsito -
Pretensão
de
afastar
sua
inaptidão
-
Admissibilidade
-
Exclusão
do
certame
desarrazoada - Ofensa ao princípio da legalidade
Inexistência de antecedentes criminais ou outras
situações
desabonadoras
que
possam
indicar
incompatibilidade do candidato com os princípios
policiais militares - Circunstâncias informadas
pelo candidato - Inexistência de ocultação
dolosa de informações no formulário de investigação social
-
Impossibilidade
de
exclusão do candidato do concurso em razão
inadimplência de compromissos financeiros ou
pelo
cometimento
de
algumas
infrações
de
trânsito - Exclusão desprovida de motivação e
impregnada de alto grau de subjetividade de
julgamento,
infringindo
os
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e da supremacia do interesse
público
-
Danos
morais
-
Inocorrência
-
Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à
honra do autor - Mero aborrecimento que não
caracteriza lesão passível de indenização -
Precedentes - Sentença reformada - Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1055212-34.2017.8.26.0053, 3a Câmara da Seção de
Direito Público, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, j.
11.06.2019).
“Apelação e Reexame Necessário Ação Ordinária
com pedido de tutela antecipada
Anulação de
ato administrativo - Concurso público para
soldado da polícia militar Reprovação na fase
de investigação social - Fato imputado que não
desabona o candidato (débito por falta de
pagamento de mensalidade de curso universitário)
Ausência de conduta imoral
Observância ao
princípio da razoabilidade
Dano moral

Inocorrência Mero aborrecimento - Sentença de
parcial
procedência,
que
anula
o
ato
administrativo de eliminação do candidato do
certame, mantida Recursos oficial e voluntário
improvidos.”
(Apelação
Cível
no
1046432-76.2015.8.26.0053, 11a Câmara da Seção
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
MARCELO
L
THEODÓSIO, j. 02.08.2016).
Assim, resta incompatível com o princípio da
legalidade o ato da autoridade administrativa que eliminou
o autor do certame, pois ausente a prova de que a
candidato teria sido omissa quanto à existência de
qualquer fato que lhe fosse desabonador.
Pondere-se que o controle jurisdicional fica
limitado ao exame da legalidade do edital e dos atos
administrativos praticados no certame, verificando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de ilegalidade do ato administrativo - exclusão
de candidato - por vício de motivação (excesso de poder). A
conduta da Administração Pública deve ser, portanto,
considerada fora dos estritos limites delineados para o
ato administrativo, na medida em que não logrou resguardar
o interesse público, além de destoar da realidade dos
fatos.
Anote-se, por oportuno, que a Administração,
em consonância com os critérios previstos em edital e na
legislação
vigente,
tem
discricionariedade
(e
não
arbitrariedade) para escolher, dentre todos os candidatos,
aqueles que melhor se amoldam à função.
Por todas estas razões, está patente o
direito da autora de ser reintegrada ao concurso, nas
exatas condições em que se encontrava até o momento de sua
exclusão, ante a existência de manifesto excesso na
discricionariedade (ilegalidade) da Administração.
Assevere-se que, inobstante o reconhecimento
da ilegalidade do ato administrativo, nada há nos autos
que demonstre o severo abalo anímico por parte da
candidata ao ponto de justificar a fixação de
correspondente indenização em seu favor, pelo que fica
rechaçada a pretensão inicial neste aspecto.
Em suma, o recurso de apelação da autora
comporta provimento e a r. sentença de primeiro grau
merece ser reformada, no sentido de se julgar parcialmente
procedente a demanda, dada a ilegalidade do ato de
exclusão da candidata do certame de que participava
(Edital no 001/321/2018), pelo que de rigor a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
Administração
Pública
a
reintegrá-la
nas
exatas
condições em que se encontrava.
Diante da sucumbência recíproca havida entre
as partes (art. 86, caput, do CPC/2015), caberá a cada
qual arcar com metade das despesas e custas do processo,
além dos honorários advocatícios devidos em favor do
causídico da parte ex adversa, aqui arbitrados em 10%
sobre o valor da causa em favor do Procurador Estadual, e
em R$ 2.500,00 (conteúdo inestimável da pretensão de obrigação de
fazer
art. 85, §8o, do CPC/2015) em favor do patrono da
autora, respeitados os critérios de ponderação estatuídos
nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015, e já
considerados
os
trabalhos desempenhados para a fase
estritamente recursal (§11).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo da
autora, de modo a REFORMAR a r. sentença de primeiro grau
e, assim, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, dada a
ilegalidade do ato de exclusão da candidata do certame de
que participava (Edital no 001/321/2018), pelo que de
rigor a condenação da Administração Pública a reintegrá-la
nas exatas condições em que se encontrava. Diante da
sucumbência recíproca havida entre as partes (art. 86,
caput, do CPC/2015), caberá a cada qual arcar com metade
das despesas e custas do processo, além dos honorários
advocatícios devidos em favor do causídico da parte ex
adversa, aqui arbitrados em 10% sobre o valor da causa em
favor do Procurador Estadual, e em R$ 2.500,00 (conteúdo
inestimável da pretensão de obrigação de fazer
art. 85, §8o, do
CPC/2015) em favor do patrono da autora, respeitados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o, do
art. 85, do CPC/2015, e já considerados os trabalhos
desempenhados para a fase estritamente recursal (§11).
Observe-se em relação à autora a suspensão da
exigibilidade de tais verbas, tendo em visto o fato de ter
sido agraciada nos autos com o beneplácito da gratuidade
judiciária (e-fl. 84).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.998
APELAÇÃO CÍVEL No 1018180-24.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: KÁTIA NEVES DA SILVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada,
não merecendo reparo.
Na lição sempre precisa de Hely Lopes Meirelles, “Ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade
para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se
encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim
agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do
Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua
falta, com os princípios gerais do Direito.
Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes,
sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma
penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu
cabimento e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido, já decidiu
o TJSP, com inteira razão: “Para que o Judiciário bem possa verificar se houve
exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da sindicância ou
processo administrativo, que encerra o fundamento legal do ato”.
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que “a
legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os
seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que tais
elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato administrativo”.
Se tal critério é exato para os atos vinculados ou regrados, não é
menos aplicável aos atos discricionários da Administração, em relação aos
quais há apenas maior liberdade no modo e momento de sua prática, sem que
se reconheça ao Poder Público direito de agir arbitrariamente, ou além de sua
competência, ou contrariamente à moralidade e à finalidade administrativas, ou
sem a publicidade necessária.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 689).
No caso concreto, o exame do ofício de fls. 104/155 revela que a
inabilitação ocorreu principalmente pela existência de cheque devolvido e
dívida de certa monta junto à Universidade onde a autora estudava, omitida no
preenchimento do formulário de fls. 156/187, p que está dentro do poder
discricionário conferido pelo ordenamento jurídico à Administração, não
caracterizando ofensa a nenhum dos princípios constitucionais invocados.
Em tais condições, meu voto nega provimento ao recurso,
elevada em 2 (dois) pontos percentuais a verba honorária devida pela vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 85, § 11, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO BARCELLOS GATTI
136BC5B5
24
26
Declarações de
Votos
RICARDO SANTOS FEITOSA
137F9D14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018180-24.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.